Tribunal: STF
Processo: ARE 884269
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-23
Data de publicação: 2015-06-23

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. FUNRURAL. EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA. INCONSTITUCIONALIDADE DA CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE A RECEITA BRUTA PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO. EFEITO REPRISTINATÓRIO EM RELAÇÃO À CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.